Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706329-63.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO SAHAGOFF ABRAHAO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO À “PARIDADE” E À “INTEGRALIDADE” NÃO RELACIONADO NOS ITENS DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a reforma da sentença para que seja acolhido item do pedido que não constou na petição inicial, tendo havido apenas a menção, desprovida da devida justificativa jurídica, na causa de pedir. 2. O princípio da congruência, ou da adstrição, impõe a observância de limitação objetiva na cognição do pedido, não podendo a sentença extrapolar sua dimensão ou seu conteúdo. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda o proferimento de ato jurisdicional de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa daquela dimensionada no pedido. 2.1. A pretensão à "integralidade" e à "paridade" consubstancia, em tese, distinto capítulo da sentença, tema que não decorre necessariamente do acolhimento da aposentadoria especial do servidor. 3.1. Assim, deve haver, além da devida fundamentação da pretensão na causa de pedir próxima, o respectivo destaque dos pedidos imediato e mediato, não bastando, para a deliberação da matéria na sentença, a mera menção da possibilidade de reconhecimento dessa pretensão na causa de pedir. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, ao elucidar que a integralidade e a paridade requerida não foram explicitamente mencionadas nos pedidos iniciais. Defende a necessidade de interpretação da petição inicial, não somente em face dos pedidos elencados, mas, também, em razão da causa de pedir que está claramente expressa no teor da exordial, deixando nítida a boa-fé do requerente. Entende que não houve afronta ao princípio da congruência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 322, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028